Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718417-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI APELADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ATIVOS ENGENHARIA EIRELI contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília (ID 60937634) que, nos autos de ação monitória ajuizada por ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, julgou procedente o pleito do autor, para constituir o título executivo judicial. O preparo não foi recolhido. O benefício da gratuidade de justiça conferido à apelante foi revogado. A recorrente foi condenada ao pagamento do quíntuplo do valor das custas não recolhidas, que foi revertida em benefício da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 64195232). Após ser oficiado quanto à cominação da multa, o Distrito Federal (DF) requer que os autos sejam encaminhados para a Contadoria Judicial, a fim de aferir o valor das custas finais (ID 66816616). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o apelante não comprovou o recolhimento do preparo no momento de interposição do recurso. Instado a recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, o apelante manteve-se inerte. O preparo é condição de admissibilidade recursal. Sua ausência injustificada impossibilita o conhecimento do recurso. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Defiro o pedido de encaminhamento dos autos à contadoria judicial, nos termos da petição apresentada pelo DF (ID 66816616). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator